Tribunal: TJMT
Processo: 1048281-58.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048281-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.046.251-91 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais
,

para declarar a inexistência de débito e condenar
a requerida
à restituição em dobro dos valores descontados, afastando, contudo, a indenização por danos morais em razão de suposta ausência de abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se descontos indevidos, realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, configuram dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, atingem diretamente a subsistência do consumidor, especialmente quando idoso e hipossuficiente, ultrapassando o mero aborrecimento.

4
. O dano moral, na hipótese, é presumido (
in
re

ipsa
), decorrente da própria ilicitude da conduta, sendo irrelevante a
ausência de prova do prejuízo concreto ou a demora no ajuizamento da ação.

5
. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reiteração dos descontos, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida, revelando-se adequado o arbitramento em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
parcialmente

provido
, para
condenar a
apelad
a
ao pagamento de indenização por danos morais,
arbitrados em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Tese
s
de julgamento: “
1. O desconto indevido em benefício previdenciário

configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.
2. A condição de idoso e hipossuficiente do titular do benefício agrava a ilicitude da conduta e deve ser considerada na dosimetria da indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, Súmulas n. 54 e 362, Tema n. 112,
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1010352-12.2024.8.11.0055, N.U 1015326-37.2024.8.11.0041, N.U 1000819-41.2024.8.11.0051, N.U 1005947-93.2025.8.11.0055 e N.U 1013337-93.2024.8.
11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
VALDEMIRO

FERREIRA DA SILVA

contra
sentença proferida pelo
Ju
iz
de Direito
Pierro
de Faria Mendes,
designado para atuar no Núcleo de Atuação Estratégica - NAE,

integrada por decisão em embargos de declaração
exarada pelo Juiz de Direito
Jamilson

Haddad
Campos
, da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos da

Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Material e Moral

movida em face de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
,
julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos iniciais
,
para

declarar a inexistência do débito

intitulado “Contribuição CENTRAPE”
,

condenando a requerida à restituição
,

de forma dobrada
,
d
as importâncias
debitad
a
s d
o benefício previdenciário do autor,
acrescid
a
s de juros e correção monetária
,
além d
o pagamento das
custas
processuais
e honorários

advocatícios
, fixados
em
R$ 1.500,00
(id.
354864390
).

Em suas razões, o apelante sustenta
ter demonstrado, por meio de perícia técnica
particular
,
a

falsificação d
e
sua assinatura, ilicitude

esta

reconhecida
pelo juízo.

Acrescenta que
a
autorização apresentad
a
pela recorrida continha endereço
diverso de seu domicílio real e que os descontos tiveram início em julho de 2017, ao passo que a data
constante
na suposta autorização é de setembro de 2017
,
contradição cronológica que
afasta a possibilidade de o documento ter precedido os débitos.

Aduz
que foi
vítima de um golpe
e que não houve
contratação,
de modo que faz jus
à indenização
por danos morais.

Menciona a
fraude no
INSS,
em que inúmeros aposentados

e pensionistas foram vítimas de associações
mediante
descontos
indevidos
,
e a
ssevera que
a cobrança caracteriza ofensa à sua honra, ocasionando profundo abalo.

Afirma
que
e
mpreendeu tentativas de obter resposta
nos canais de atendimento disponibilizado
s

pela apelada,
contudo,
sem sucesso.

Salienta que a
irregularidade
constitui

prática
reiterada por parte da recorrida
,
devendo haver uma punição justa por tais atos
,
razão pela qual entende ser

devido o arbitramento do dano extrapatrimonial em
R$ 20.000,00
.

Reputa necessária
a
permanência
dos benefícios da justiça gratuita
que lhe foram deferidos em primeiro grau
,
por não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Com essas considerações,
postula a
manutenção

da gratuidade de justiça
e a reforma da sentença
para
julga
r
procedente
s
todos os pedidos contidos na
exordial
, especialmente no que tange aos danos morais
, com a consequente condenação da parte adversa aos ônus
sucumbenciais
.

A
apelada apresentou contrarrazões
, pugnando pelo

desprovimento do recurso
(id.
354864393
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA

ajuizou
Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Material e Moral

em
desfavor de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
,
visando
à
declaração de inexistência do débito referente à denominada “Contribuição CENTRAPE”,
sob o argumento de ausência de contratação
;
à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário
; e

à condenação da requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
,
na quantia de R$ 20.000,00
,
e das custas processuais e honorários advocatícios,

com a incidência de juros e correção monetária
(id.
354863898
).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

proferiu

sentença de

parcial procedência
da
demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte requerente busca a inexigibilidade e nulidade do débito questionado, com a consequente condenação da parte ré em danos materiais e morais.

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a empresa requerida aduz que o autor se associou e autorizou os descontos e para comprovar sua alegação juntou aos autos uma suposta autorização assinada pelo autor.

Assim, considerando que incumbia à requerida a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pelo autor, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a irregularidade
e a
ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

No tocante a repetição do indébito, o código consumerista estabelece no artigo 42, parágrafo único, do CDC:
(...)

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: i)a cobrança indevida, e,
ii
) o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

Assim, os valores descontados dos proventos previdenciários da parte
autora devem
ser integralmente devolvidos e em dobro.

Em relação ao dano moral,

observo que não restou demonstrado qualquer abalo na honra do autor
, aliás, não se constata qualquer tentativa administrativa para obstar a cobrança, pelo contrário, ao que consta, o requerente aguardou cerca de 05 (cinco) anos para buscar o cancelamento do débito, incapaz de gerar qualquer dano que não seja o da esfera material.

Assim, incumbe à parte requerente demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC), o que não ocorreu.

Embora o desconto indevido possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Neste sentido:
(...)

Sendo assim, no que tange aos danos morais, tem-se que a jurisprudência predominante no sentido de que a simples cobrança de valores indevidos não causa nenhuma repercussão no campo extrapatrimonial da consumidora.

Posto isto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos insertos na exordial e por consequência,

declarar

a inexistência do débito intitulado “Contribuição CENTRAPE” discutido no valor de R$ 387,42 (trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), descrito (Id. 137223085) e
condeno
a parte requerida na devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário do autor, de forma dobrada no valor de R$ 774,84 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desconto/desembolso de cada parcela/mensalidade.

Outrossim,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

(...)”.
(id.
354864386
).

Em face da
retrocitada
sentença a
requerida
opôs embargos de declaração (id.
354864387
), os quais foram
parcialmente acolhidos
, senão vejamos:

“(...)
No mérito, assiste parcial razão à embargante.

A via estreita dos embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no ato judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analiso, pois, os pontos suscitados.

Quanto à alegada contradição na valoração da prova documental, especificamente a autorização de filiação, não se vislumbra o vício apontado.

A sentença fundamentou sua conclusão na distribuição do ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante da negativa de contratação pelo autor e da impugnação específica da autenticidade da assinatura, inclusive com a juntada de parecer técnico particular que indicava a falsidade, caberia à ré, ora embargante, comprovar de forma inequívoca a regularidade da pactuação.

A decisão judicial não é contraditória por adotar uma linha de convencimento em detrimento de outra, mas sim quando seus próprios fundamentos são conflitantes entre si. O descontentamento da embargante com a apreciação da prova constitui matéria de mérito, passível de ser devolvida ao Tribunal por meio de recurso de apelação, mas não pela via dos
aclaratórios
.

No que tange à omissão sobre a modulação de efeitos da repetição do indébito, o argumento merece acolhida, para fins de integração do julgado.

De fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, estabeleceu que a tese da desnecessidade de comprovação da má-fé para a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

No caso concreto, os descontos ocorreram entre 2017 e 2019, período anterior ao marco temporal fixado. Assim, a condenação à devolução dobrada submete-se à regra anterior, que exigia a demonstração de má-fé do fornecedor.

Sano, pois, a omissão para aclarar que, embora aplicável o entendimento anterior, a má-fé da embargante resta configurada. A realização de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, com base em autorização cuja autenticidade foi veementemente contestada e amparada por laudo pericial particular, evidencia conduta que extrapola o mero engano justificável.

A ilicitude e a irregularidade dos descontos, reconhecidas na sentença, derivam de uma fraude contratual, o que, por sua natureza, caracteriza a má-fé e justifica a manutenção da condenação à restituição em dobro, ainda que por fundamento diverso.

Relativamente à aplicação de consectários legais com base em suposta Lei 14.905/2024,verifica-se que a matéria referente aos consectários legais (juros e correção) é de

ordem pública
, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive para adequação à legislação vigente.

Com a promulgação da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, houve alteração substancial na redação do art. 406 do Código Civil, que passou a dispor:
(...)

Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, já havia pacificado o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa SELIC.

Nesse contexto, a fixação de juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo INPC, como constou na sentença embargada, acaba por divergir da nova sistemática legal imperativa para as dívidas civis, gerando onerosidade excessiva e desconformidade com o ordenamento jurídico atual.

Portanto, assiste razão à Embargante.

Por fim, no que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios, verifico a ocorrência de erro material. O artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência, segundo a qual os honorários devem ser
fixados sobre o valor da condenação e, apenas subsidiariamente, sobre o proveito econômico ou o valor da causa.

A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.774,84), embora o valor da condenação tenha sido substancialmente inferior (R$ 774,84), e o pedido de maior expressão econômica (danos morais) tenha sido julgado improcedente.

O valor da condenação, no presente caso, mostra-se irrisório para servir de base de cálculo, atraindo a aplicação da regra do parágrafo 8º do mesmo artigo 85, que determina a fixação por apreciação equitativa.

Assim, corrijo o erro material para, com base na equidade e considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,

ACOLHO PARCIALMENTE

os presentes Embargos de Declaração, para:

a)
SANAR
a omissão apontada, integrando à fundamentação da sentença que a condenação à repetição do indébito em dobro se mantém com base na comprovação da má-fé da parte ré, nos termos da jurisprudência aplicável aos fatos anteriores a 30 de março de 2021;

b)
RETIFICAR

a correção do dano material, nos seguintes termos: "(...)
condeno
a parte requerida na devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário do autor, de forma dobrada no valor de R$ 774,84 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo/desembolso (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024".

c)
CORRIGIR

o erro material constante do dispositivo da sentença, para que a condenação em honorários advocatícios passe a ter a seguinte redação: "Outrossim, condeno a parte
requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.".

No mais, permanece a sentença tal como lançada em seus demais termos.
(...)”.

(id.
354864394
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
p
or meio do qual pretende
que sejam mantidos os
benefícios da justiça gratuita
e reforma
da
a sentença
,

a fim de
julga
r

procedente
s
todos os
seus
p
leitos, sobretudo
no que diz respeito
aos danos morais
,
condenando a recorrida ao pagamento dos
ônus
de sucumbência
.

Pois bem.

De início, acerca da justiça gratuita, pertinente dizer que
o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás
, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo,
mantenho a benesse anteriormente concedida em favor
d
o
apelante (id.
354864359
)
, porquanto não demonstrada qualquer modificação superveniente de sua situação econômica.

Superado esse ponto, passa-se ao exame do mérito recursal, que se restringe à configuração do dano moral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo
,
uma vez que
o apelante figura como destinatário final dos serviços, ao passo que a recorrida desenvolve atividade associativa com captação de contribuições mediante desconto em benefício previdenciário, enquadrando-se no conceito de fornecedora. Nesse contexto, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Com efeito,
a
conduta da
apelada,
consistente na realização de descontos mensais, sem respaldo contratual válido, no benefício previdenciário de aposentado que conta com essa verba como única fonte de subsistência
,
não se equipara a um simples dissabor da vida em sociedade. Trata-se de apropriação indevida, ainda que de valores individualmente modestos, sobre verba de natureza alimentar, afetando diretamente a disponibilidade financeira de pessoa idosa e hipossuficiente
cuja renda mensal correspondia a benefício previdenciário de aproximadamente um salário-mínimo,

conforme se extrai do histórico de créditos do INSS acostado aos autos (id.
354864352
).

Registre-se que a
natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade do
recorrente
conferem especial gravidade à ilicitude perpetrada. A subtração sistemática, mês a mês
,
ao longo de vinte competências consecutivas, de parcelas do benefício sem qualquer autorização válida compromete a integridade patrimonial e a tranquilidade do consumidor, afetando sua segurança existencial e sua autodeterminação sobre os próprios recursos
,
valores constitucionalmente tutelados sob o princípio da dignidade da pessoa humana.

Neste ponto, insta mencionar que
a demora no ajuizamento da ação não infirma a configuração do dano, pois a inércia da vítima não figura entre as causas excludentes do dever de indenizar, tampouco afasta a ilicitude da conduta perpetrada pela recorrida.

Desse modo, o
dano moral, na hipótese,
resta configurado
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

Nesse sentido:

“(...)
5. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, não se tratando de mero aborrecimento. (...)”.
(TJMT, N.U 1010352-12.2024.8.11.0055, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025).

“(...) Configura dano moral a realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, independentemente de comprovação do prejuízo concreto. (...)”.
(TJMT, N.U 1015326-37.2024.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2025, publicado no DJE 24/06/2025).

“(...) 4. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a existência de vínculo jurídico regular entre as partes, caracterizam apropriação indevida de verba essencial à subsistência da autora, configurando ilícito civil indenizável, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1000819-41.2024.8.11.0051,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/06/2025,
p
ublicado no DJE 19/06/2025)
.

Configurado o dano moral, impõe-se a fixação do
quantum
indenizatório. A dosimetria deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, de modo a desestimular condutas semelhantes, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Deveras, s
ão elementos relevantes para a graduação do valor
:
a condição de pessoa idosa do apelante, aposentado por idade com renda de aproximadamente um salário-mínimo mensal; a persistência das cobranças indevidas ao longo de vinte meses consecutivos;
e
a ausência de contratação válida.

Em hipótese
s
análoga
s
, este Sodalício assentou:

“(...)
Os descontos não autorizados sobre verba previdenciária configuram dano moral presumido, fixado em R$ 8.000,00, montante adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1005947-93.2025.8.11.0055,

Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/03/2026,
p
ublicado no DJE 31/03/2026)
.

“(...)
8. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa e interditada, verba de natureza alimentar, configura dano moral na modalidade in
re

ipsa
, pois a ofensa à dignidade e a angústia decorrentes da privação de parte de sua subsistência são presumidas.

9. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1013337-93.2024.8.11.0041,
Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/02/2026,
p
ublicado no DJE 18/02/2026)
.

À vista disso, f
ixo a indenização por danos morais em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), valor que, consideradas as particularidades do caso concreto e o necessário caráter disciplinar da medida, revela-se adequado à compensação do abalo sofrido e à repressão da conduta ilícita.

Quanto aos
acréscimos
legais,
a correção monetária deve incidir
desde esta data (Súmula n. 362 do STJ)
e os
juros de mora
a contar d
o evento danoso
,

nos termos da Súmula n. 54 d
a Corte Cidadã
,
ambos pela taxa SELIC,
observada a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406
, ambos
do Código Civil, conforme Tema n. 112
do STJ
.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA
,
para
condenar
a
apelada

ao pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
com
a incidência dos consectários legais
fixados
conforme
fundamentação supra.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do
CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026